Tribunal: STF
Processo: RHC 271957
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.067.010, in verbis: 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de revisão criminal perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. 
A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na dosimetria da pena aplicada ao paciente.  
Ressalta a “palavra isolada dos agentes policiais”. Informa que “as testemunhas ouvidas em solo policial e em juízo, presenciaram os fatos e a abordagem policial e refutaram a versão apresentada pelos agentes policiais, de que o paciente teria fugido do local dos fatos”. Alega, ainda, que “os fundamentos empregados para fins de exasperação da pena-base não devem subsistir”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer, após a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público, que o Recurso Ordinário Constitucional seja conhecido e provido para o fim de que, uma vez reconhecida a ilegalidade da condenação, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a absolvição do recorrente e a expedição do competente alvará de soltura, como medida de direito.  
Se acaso superada a questão da nulidade da condenação, o que se admite apenas por amor ao embate, pela declaração de nulidade dos fundamentos empregados para exasperação da pena-base, porquanto da desproporcionalidade, de sorte a reduzir a pena-base para 5 (cinco) anos, como medida de rigor.  
Ato contínuo, em virtude da presença dos pressupostos legais, tratando-se de um direito subjetivo do paciente, pela declaração de nulidade dos fundamentos empregados para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, de modo que seja aplicado em sua maior fração, de 2/3 (dois terços), com redução da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses, como medida de direito.  
Requer, ainda, se acaso não reconhecido o mérito técnico-jurídico do impetrante, que a ordem de habeas corpus seja concedida de ofício, a teor do parágrafo 2º, do artigo 654 do Código de Processo Penal, como medida de rigor. 
Por derradeiro, se acaso verificada a possibilidade de supressão de instância, que se digne Vossa Excelência em determinar que a 6ª. Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a bem do princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, promova o julgamento do mérito do habeas corpus, para os fins de direito e de justiça.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa: 

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APREENSÃO DE PETRECHOS E CADERNO DE ANOTAÇÕES. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que não conheceu do agravo regimental manejado no STJ. Em suas razões, o recorrente pugna pela absolvição, sustentando que o decreto condenatório foi fundamentado estritamente no depoimento dos agentes policiais. Requer, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, para redimensionamento da pena. 
2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. 
3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, ostentam pleno valor probatório, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. No caso concreto, a condenação baseou-se não apenas no testemunho dos agentes, mas também na apreensão de materiais destinados à traficância e de manuscritos com a contabilidade da atividade ilícita, o que ratifica a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
4. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige que o agente seja primário e portador de bons antecedentes. A reincidência do recorrente em crimes da mesma espécie, aliada aos petrechos de traficância, impede o reconhecimento do benefício. 
5. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias para fins de absolvição ou desclassificação demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito de cognição sumária do habeas corpus. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente pelo crime atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar do writ, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. 
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 
Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”
 
A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada, naquilo que interessa, nos seguintes termos, verbis:

“[...] Busca a impetração a absolvição do paciente na ação penal que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Jaboticabal/SP (Autos n. 1500129-06.2021.8.26.0612), ao argumento de que a condenação teria sido contrária às provas e à evidência dos autos, haveria nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas e seria inadequado o regime inicial. 
Ocorre que, além de se tratar de writ utilizado como espécie de segunda revisão criminal, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado, pois o Tribunal estadual não incorreu em omissão nem em negativa de prestação jurisdicional, decidindo em consonância com a jurisprudência desta Casa. 
Isso porque a revisão criminal é admitida apenas em situações excepcionais, não podendo ser tratada como uma segunda apelação (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/6/2021) – (HC n. 810.000/PA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024). 
Dito de outra forma, visto que o pleito suscitado na revisão criminal visou a reabrir discussão probatória e revalorar prova policial harmônica com o conjunto colhido na jurisdição ordinária, não há ilegalidade no acórdão, porquanto esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a revisão criminal é medida excepcional, possível apenas quando presentes as condições do art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como sucedâneo recursal ou segunda apelação.
Por fim, desconstituir as conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias demandaria indesejável revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]”

Na espécie, em relação às alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto a “Corte Superior de Justiça tem entendido que a revisão criminal é medida excepcional, possível apenas quando presentes as condições do art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo como sucedâneo recursal ou segunda apelação”, sendo certo que “desconstituir as conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias demandaria indesejável revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus”. 
Com efeito, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito das questões levadas a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Noutro giro, quanto ao pleito de “determinar que a 6ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a bem do princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, promova o julgamento do mérito do habeas corpus”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente a ação da competência de outros tribunais. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente